Tribunal: TJDFT
Processo: 0742262-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0742262-20.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER, contra atos do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo que decretou a prisão temporária e a prorrogou, no bojo da Ação Cautelar no 0706690-49.2021.8.07.0017, com base no artigo 1o, I e III, “c”, e artigo 2o, ambos da Lei no 7.960/89 c/c artigo 1o, parágrafo único, inciso V, da Lei no 8.072/1990, pelo prazo de 30 (trinta) dias. (IP 250/2019- Delegacia de Polícia de Repressão ao Crime Organizado - DRACO/DECOR). O pedido de liminar foi indeferido pela em. Desembargadora Plantonista. (ID 31748528). As informações foram prestadas em 13/01/2022, todavia, considerando que o prazo da prisão temporária já teria se esgotado e diante da informação da d. Procuradoria de Justiça, de que houve a sua conversão em preventiva, solicitem-se as informações complementares ao d. Juízo apontado como coator, as quais devem vir acompanhadas da cópia da decisão que decretou a preventiva do paciente. Nas informações complementares, o d. Juízo de origem (ID 32063567) noticiou que a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva, conforme decisão de ID 32063568. É o relato do necessário. DECIDO. A prisão temporária do paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, foi decretada em 14/10/2021 e prorrogada, por igual período, em 15/12/2021 (ID 31742556). O mandado de prisão foi cumprido somente em 17/11/2021 (ID 31742552). Ocorre que, nas informações complementares, a d. autoridade indigitada coatora (ID 32063567) noticiou que a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública em 14/01/2022, colacionando aos autos a referida decisão (ID 32063568). Assim, diante da notícia de que o paciente não se encontra encarcerado em razão da prisão temporária, mas sim em decorrência de prisão preventiva, dúvida não há que o presente Habeas Corpus restou prejudicado pela perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido, colaciona-se julgado desta eg. Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUDICADA A ORDEM. (...) 2. A superveniência de Decisão de conversão da prisão temporária em prisão preventiva impede a apreciação dos requisitos da primeira decisão, eis que informadas por requisitos diversos, eis que não mais subsiste interesse processual por perda de objeto. 3. Preliminar rejeitada e ordem julgada prejudicada. (Acórdão 1188998, 07122300320198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal[1] c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.